Tribunal: TJMT
Processo: 1039241-46.2021.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO MARCOS EPAMINONDAS DOS SANTOS - CPF: 690.980.501-15 (RECORRIDO), WALDEMAR ALVES LOPES - CPF: 489.277.671-87 (ADVOGADO), CUIABA ECHER 31 INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 31.527.248/0001-39 (RECORRENTE), ANNIELEN CHIARELLE DE SOUZA - CPF: 946.035.961-20 (ADVOGADO), RODRIGO DIRENE DE MORAES - CPF: 009.050.671-50 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS. CAIXA QUE AGIU NA CONDIÇÃO DE ENDOSSO-MANDATO. SÚMULA 476 DO STJ. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXADO EM ACORDO AOS PARAMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A Caixa Econômica Federal figurou como apresentante do título. Logo, houve mero endosso-mandato, situação em que o título foi transferido à instituição financeira tão-somente para sua apresentação e cobrança do sacado.

2. Nesta hipótese, o portador age em nome e por conta do mandante, não assumindo qualquer responsabilidade em relação ao negócio jurídico subjacente, conforme dispõe a Súmula 476 do STJ, razão pela qual, não há que se falar em legitimidade da CEF, portanto, esses Juizados Especiais são competentes para processar e julgar o presente feito.

3. Trata-se de ação na qual o Recorrido
ANTONIO MARCOS EPAMINONDAS DOS SANTOS

postula pela declaração de inexistência de débito total de R$ 2.469,41 (dois mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e quarenta e um centavos), referente ao protesto de R$ 825,12 (oitocentos e vinte e cinco reais e doze centavos), n. 108698, R$ 825,12 (oitocentos e vinte e cinco reais e doze centavos), n. 108699 e R$ 819,17 (oitocentos e dezenove reais e dezessete centavos), 108702, bem como indenização por danos morais decorrente de protesto indevido.

2. Nos autos, o Recorrido comprova o pagamento tempestivo dos débitos de R$ 825,12 (oitocentos e vinte e cinco reais e doze centavos), cada, com vencimento em 20 de agosto de 2021 e 20 de setembro de 2021, sendo adimplidos em 30 de julho de 2021 e 31 de agosto de 2021, já o débito de R$ 819,17 (oitocentos e dezenove reais e dezessete centavos) sequer havia vencido, já que a parcela nesse valor teria vencimento apenas em janeiro de 2022.

3. Nesse sentido, ao encaminhar o nome do Recorrido a protesto, restou comprovada a ocorrência do ato ilícito, eis que o Recorrido não devia qualquer valor a Recorrente.

4. O protesto indevido, basta, por si só, para a concessão de indenização, pois macula o nome do consumidor e obsta a obtenção de crédito – situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano -, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.

5. Quantum indenizatório fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), em razão do protesto que não comporta reforma, eis que adequado aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

6.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

7. Recurso conhecido e improvido.

8. Condeno o Recorrente CUIABA ECHER 31 INCORPORACOES SPE LTDA. ao pagamento das custas processuais e deixo de condenar em honorários advocatícios, tendo em vista que o Recorrido não é representado por advogado.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022